Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), IVONILDE LEAO PREZA - CPF: 412.007.481-15 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO - CPF: 047.938.971-34 (AGRAVADO), MOACYR DA SILVA PINHO - CPF: 047.969.421-49 (AGRAVADO), ADELINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 139.133.956-87 (AGRAVADO), JTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 09.433.869/0001-02 (AGRAVADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (PROCURADOR), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (PROCURADOR), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 139.133.956-87 (AGRAVADO), IRAILDES LOPES FERREIRA - CPF: 484.951.906-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – HASTA PÚBLICA – PEDIDO para CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO Da INTERESSADa/INTERVENIENTE – pleito indeferido – ciência inequívoca da data do leilão judicial – inexistência de prejuízo processual – ART. 282, § 1º Do cpc – CONDENAÇÃO em litigância de má-fé – conduta dolosa não DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É entendimento consolidado na jurisprudência Pátria de que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo e se não violar o direito fundamental ao processo justo. Inteligência art. 282, §1º do CPC.

A petição protocolada nos autos com requerimento postulado por parte interessada, apreciado pelo juízo
a quo
sem produzir dano ao processo e aos atos perfectibilizados, não caracteriza litigância de má-fé, pois, segundo orientação do STJ, a utilização dos instrumentos processuais previstos em lei não configura, por si só, a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007115-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVONILDE LEÃO PREZA

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, MOACYR DA SILVA PINHO, NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO e JTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
IVONILDE LEÃO PREZA
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Jones Gattass Dias
, que nos autos de Execução de Quantia Certa nº. 0005775-95.1997.8.11.0041, indeferiu pedido posto pela ora agravante, em que se pretendia cancelar a carta de arrematação e determinar sua intimação para o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel nomeado à penhora, tendo, ao final, a condenado em litigância de má-fé mediante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (Id 42320098 – págs. 71/72).

Nas razões recursais (Id 124809159) a agravante aduz que
“exerceu a tempo e modo o seu direito de preferência, na medida em que o invocou formalmente e antes mesmo da realização da 2ª hasta pública ocorrida em 18/10/2018, conforme prova a petição de fl. 194-verso dos autos físicos originários em 05/10/2018”
(sic).

Acrescenta que
“deixou de ser regularmente intimada da arrematação levada a efeito em 18/10/2018, bem assim da homologação do auto de arrematação em 13/11/2018 e principalmente da carta de arrematação expedida em 29/11/2018”
(sic).

Complementa que
“houve ainda proposta de pagamento do lance à vista pela Agravante, isto é, mais vantajosa a tramitação do feito”
e afirma que a arrematação
“não poderá subsistir, ex vi do artigo 895, II, §§ 7º e 8º, I e II, do CPC”
(sic).

Quanto à multa aplicada, argumenta que não praticou qualquer conduta
“dolosa, maliciosa ou temerária”
e pugna para seja reconhecido que
“não litigou de má-fé, muito pelo contrário, pois está a ser prejudicada, no mínimo, por um descuido da máquina estatal, que deixou de intimá-la a tempo e modo, mesmo salientando previamente o seu direito de preferência sobre eventual arrematação levada a efeito nos autos”
(sic).

A par desses argumentos, requer a tutela antecipada para determinar
“o cancelamento da carta de arrematação expedida em 29/11/2018, tornando sem efeito a arrematação formalizada em 18/10/2018, a fim de possibilitar que o direito de preferência prévia e formalmente exercido seja respeitado, mormente porque na matrícula do imóvel já havia anotação da penhora em favor da Agravante”
(sic). E no mérito, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja cancelada a carta de arrematação, isentando a agravante da condenação por litigância de má-fé,
“ou subsidiariamente, reduzida a penalidade, para o patamar de 0,5% sobre o valor da causa”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id 124000656).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 04/05/2022 (Id 126097159).

Os agravados, em que pese regularmente intimados, não ofertaram contraminuta, conforme certificado no Id 130625156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo
indeferiu pedido para cancelar carta de arrematação e determinar a intimação da agravante para exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel nomeado à penhora, tendo, ao final, a condenado em litigância de má-fé, mediante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (Id 42320098 – págs. 71/72).

De proêmio, oportuno transcrever trecho da decisão agravada no ponto que envolve o presente recurso:

“(...) Observa-se, no entanto, que a interessada requerente, ao pleitear a reconsideração da decisão judicial de f. 171 (fls. 180-181), a fim de retirar o imóvel penhorado “
dos leilões designados para os dias 09 e 18 de outubro de 2018
”, revelou, expressamente, que já tinha ciência das datas designadas para as hastas públicas, o que supriu e tornou desnecessária sua intimação legal, em cumprimento ao disposto no art. 899, V, do Código de Processo Civil, de modo que bastava comparecer ao ato e exercer o tão invocado direito de preferência, o que não fez.

Cabe frisar, no mais, que a própria interessada, já havia provocado a decisão de fl. 192, que acabou por acatar seu pedido alternativo de reservar valor obtido com a eventual venda do bem até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro em apenso, de modo que sua postura seguinte de pleitear o cancelamento da carta de arrematação ao argumento de não ter sido intimada como credora com penhora anteriormente averbada, em vez de exercer, formalmente, o invocado direito de preferência no ato da arrematação e até a expedição da carta de arrematação, só demonstra o propósito de tumultuar o feito e opor resistência injustificada ao andamento do processo, numa postura nítida de litigância de má-fé, com a qual não

se pode conviver”
(Id 124809177 – com destaques no original)

Para aferir a alegação posta pela agravante acerca da ocorrência de
“violação expressa à legislação aplicável à espécie, a melhor doutrina e jurisprudência sobre o assunto”
(sic), bem como o (
des
)acerto da decisão agravada, necessário se faz cotejar os autos de origem para breve e imprescindível síntese processual.

O caso na origem envolve ação de execução por quantia certa (feito nº. 0005775-95.1997.8.11.0041) ajuizada no ano
1997
por Adelino Ferreira de Souza contra Noemia Ribeiro Bastos Pinho e Moacyr da Silva Pinho inerente a uma dívida (nota promissória/escritura pública de confissão de dívida), sendo que os executados indicaram à penhora (16/04/1998) o imóvel (lote urbano) de matrícula nº. 14.422.

Na data de 22/07/2017, a agravante (Ivonilde), na condição de interessada, requereu a suspensão da ação de execução, até decisão dos Embargos de Terceiro conexo (feito nº. 0030959-86.2016.811.0041).

Em 20/07/2018, foi proferida decisão nos autos da ação de execução, que
indeferiu
o pedido da agravante para suspensão do feito executivo, bem como homologou a avaliação do imóvel, determinou a realização de leilão e ordenou a intimação da parte executada sobre o cálculo da dívida apresentado pelo exequente (Id 42320097 – pág. 56).

As datas do leilão foram agendadas para os dias 09 e 18/10/2018 (Id 42320097 – pág. 61).

Por meio da petição datada de 25/09/2018 (Id 42320097 – págs. 65/66), a agravante (Ivonilde) requereu a reconsideração da decisão, justificando, para tanto, que
“(...)
para o fim – ao menos
–
ser determinada a retirada do imóvel penhorado dos leilões designados para os dias 09 e 18 de outubro de 2018
”.

Na data de 08/10/2018 (Id 42320097 – pág. 80), o magistrado singular
manteve
a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação de execução.

O auto de arrematação foi formalizado em 18/10/2018 (Id 42320097 – pág. 84) e homologado pelo juízo
a quo
, mediante o registro de que
“inexiste impugnação quanto ao auto de arrematação”
(Id 42320098 – pág. 15).

Ressalta-se, ainda, que os mencionados Embargos de Terceiro (feito nº. 0030959-86.2016.811.0041) foram
extintos sem resolução do mérito
e transitado em julgado.

Verifica-se, assim, a inexistência de demonstração de eventual irregularidade da marcha processual na ação de origem e nos atos processuais praticados em direção à realização da hasta pública, sendo que as manifestações apresentadas pela agravante foram devidamente apreciadas e
indeferidas
de forma fundamentada.

Não obstante a ausência de eventual decisão judicial a albergar o pleito de preferência para a arrematação do imóvel levado a leilão, conforme vindicado pela agravante, não há se falar em cancelamento da arrematação por falta de sua intimação, pois, comprovado, de forma inequívoca,
sua integral ciência das datas designadas para a hasta pública
, conforme consignado em sua própria petição de 25/09/2018 (Id 42320097 – págs. 65/66), inexistindo qualquer indicativo de eventual prejuízo produzido.

O Código de Processo Civil preconiza em seu artigo 282, § 1º que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Entende-se por prejuízo a capacidade do defeito de impedir que a finalidade do ato seja atingida, tradicionalmente denominado na doutrina como o princípio da
“pas de nullité sans grief”
, isto é, princípio de que
“não há nulidade processual sem prejuízo"
.

Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça consoante REsp 725.984 da relatoria do Ministro Humberto Martins:
“Não será decretada a invalidade de nenhum ato processual se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, se não violar o direito fundamental ao processo justo”
.

No caso em tela, repita-se, restou demonstrado que a agravante
detinha ciência inequívoca
das datas do leilão, tanto é assim que peticionou nos autos postulando a suspensão do respectivo ato, inexistindo demonstração de prejuízo processual.

Aliás, como muito bem observou o magistrado singular no ponto específico, “
bastava comparecer ao ato e exercer o tão invocado direito de preferência, o que não fez”
.

Portanto, não há se falar em cancelamento da carta de arrematação, diante da ausência de irregularidade processual e/ou prejuízo irradiado para as partes e interessados.

Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA.
PENHORA E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da ciência inequívoca da executada acerca dos atos de constrição que recaíram sobre imóvel de propriedade dela, afasta-se a alegada nulidade de penhora e arrematação.
2. A omissão da parte em arguir nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual mais oportuno, configura estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.”
(TJ-DF 07040592320208070000 DF 0704059-23.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/05/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA, ALIENAÇÃO E ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALIDADE DO PROCESSO RECONHECIDA. REFUTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES DE INTIMAÇÃO VENTILADA PELO EXECUTADO. REFUTADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO DO BEM
POR PREÇO VIL. REGULARIDADE DA AVALIAÇÃO. 1. Inexiste qualquer irregularidade de intimação do executado. A despeito de sustentar que a intimação é nula porque teria se efetivado entre o primeiro e o segundo leilão (e não antes dele) tal argumentação é sobremaneira frágil e não invalida qualquer ato processual. O imóvel não foi arrematado em primeira praça, mas em segunda praça, momento em que o recorrente estava absolutamente ciente da venda judicial do bem.
Frise-se que nulidades processuais são reconhecidas apenas se a parte interessada demonstrar prejuízo a algum direito, o que indubitavelmente não se vislumbra no processo.
2. A avaliação do bem imóvel é precisa e minuciosa, não perdendo qualquer credibilidade diante de mera indicação de outro valor por corretores de imóveis. 3. Melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à alienação judicial do bem por preço vil. Consoante já esclarecido pelo douto juízo "a quo", o bem foi arrematado em segunda praça por 60% do preço de avaliação. Agravo não provido.”
(TJ-SP - AI: 21390755920198260000 SP 2139075-59.2019.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 18/03/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO – DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA À FALTA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL PENHORADO – REJEIÇÃO
– BEM ARREMATADO EM AUTOS DIVERSOS – VIOLAÇÃO ART. 835 DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A arguição de nulidade exige comprovação do efetivo prejuízo daquele que a arguiu, à falta de prova do prejuízo, não há falar em nulidade.
2. Se a fração do imóvel penhorado pertencente ao coproprietário já fora expropriada em autos diversos, com expedição da carta de arrematação em favor do mesmo credor, desnecessária a intimação daquele cuja propriedade do imóvel penhorado não mais lhe pertence, pelo que não há falar em nulidade da penhora à falta de intimação do coproprietário. 3. No posicionamento do eg. STJ, a ordem de preferência de bens à penhora “é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente” (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1778230/DF Agravo Interno No Recurso Especial 2018/0293303-4 – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 11.11.2019 – DJE do dia 19.11.2019).”
(TJ-MT – AI: 10176457720198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

Por outro lado, verifica-se ainda que a decisão recorrida impôs para a agravante, condenação em litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa, com base nas disposições do art. 80, IV do CPC (“opuser resistência injustificada ao andamento do processo”).

Como cediço, resiste de maneira injustificada ao andamento do processo aquele que, sem razão de direito, coloca entraves ao desenvolvimento do feito, atuando de modo a, por exemplo, alterar as circunstâncias da causa ou dificultar o acesso aos meios de prova com o fito de dificultar o deslinde do processo, sendo fundamental que a conduta seja intencionalmente maliciosa (STJ-REsp 523.490).

Assim, a litigância de má-fé consiste na atitude de uma das partes do processo que venha a configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, considera-se litigante de má-fé:

“(...)
a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 226) (nosso grifo).

No caso concreto, entendo não estar caracterizada a má-fé, eis que a conduta limita-se a requerimento efetuado em petição pela agravante, na condição de interessada/interveniente, sem que sequer seja parte no processo específico, cujo pleito foi submetido à apreciação pelo juízo
a quo
sem nenhuma produção de dano processual e aos atos perfectibilizados nos autos.

Não se pode olvidar que segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de instrumentos processuais previstos em lei não configura, por si só, a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da respectiva multa (
REsp 842688).

Na mesma direção, precedente deste e. Tribunal deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
TJ-MT 10116788020218110000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para afastar a condenação da agravante
IVONILDE LEÃO PREZA
em litigância de má-fé,
mantendo-se, no mais, o integral conteúdo da d
ecisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022